Tribunal: STF
Processo: RE 1454548
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 302) contra capítulo de acórdão (eDOC 230) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇA DE VERBAS DO FUNDEF. EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TR. ADI'S 4.357/DF E 4.425/DF. VINCULAÇÃO DA VERBA À ÁREA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESTAQUE DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.



    [...]



    Aduz, em caráter preliminar, ter havido negativa de prestação jurisdicional em razão da não apreciação, pela Corte de origem, de matérias arguidas pela recorrente nessa instância, o que vilipendiaria preceitos constitucionais.



    Assevera, quanto ao mérito, que o acordão recorrido, ao não ter assegurado a vinculação dos valores discutidos nos autos à política educacional, os quais se destinam ao Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, com vedação de destaque de honorários contratuais do correspondente precatório, viola disposições da Constituição Federal.



    Ao final, requer o provimento do excepcional para que “seja assegurada a vinculação da quantia executada aos gastos da política pública educacional; com o consequente indeferimento da retenção/destaque de honorários advocatícios contratuais no precatório” (eDOC 302, fl. 40).



    Em contraminuta (eDOC 307), o Município de Feliz Deserto/AL pugna pela inadmissibilidade de apelo excepcional ou, se admitido, pelo seu desprovimento.



    Em juízo de admissibilidade (eDOC 334), foi negado seguimento ao recurso quanto às partes em que trata das preliminares de negativa de prestação jurisdicional, ante a aplicação dos Temas n. 339 e 660 da repercussão geral. Quanto ao mérito, o extraordinário foi admitido.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que a controvérsia submetida ao conhecimento do Supremo acerca da possibilidade ou não de destaque de verba destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais foi objeto de avaliação em regime de repercussão geral no RE 1.428.399, Tema n. 1.256. A ementa desse julgamento, cujo acórdão coube à relatoria da ministra Rosa Weber, possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.256 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente